Tribunal: TJMT
Processo: 1021211-20.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021211-20.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO XIMENES ROCHA - CPF: 693.021.031-53 (EMBARGANTE), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO

– ALTERAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo
de rigor o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021211-20.2022.8.11.0003

EMBARGANTE:

LEANDRO XIMENES ROCHA

EMBARGADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

LEANDRO XIMENES ROCHA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 192394188), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformado, o embargante defende que “
a contradição e a omissão está em reconhecer a prescrição da pretensão com a aplicação do texto da lei e ao mesmo tempo dizer que a prescrição da pretensão é apenas parcial” (sic).

Afirma que
“não se nega que há distinção entre a perda do próprio direito material em relação à perda do direito processual. Não se nega o direito do credor ao recebimento da dívida, que pode permanecer incólume até sua satisfação, mas, o ponto é que seu pagamento teria que ocorrer por vontade do devedor de pagar, e não pela pretensão do credor de receber, com cobranças judiciais ou extrajudiciais, após a sua prescrição” (sic).

Assevera que os Ministros do STJ, deixaram claro seu entendimento, em forma de precedente, em Recurso Especial, pela primeira vez, a fim de gerar segurança jurídica sobre o tema que:
“Dívidas Prescritas não podem ser cobradas extrajudicialmente” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão/contradição apontada, seja aplicando efeito modificativo ao julgado e consequentemente seja declarada a inexigibilidade da dívida sub judice, a exclusão das plataformas Serasa Limpa Nome e similares, acompanhando o entendimento do E. STJ” (sic)
(Id. 193209651).

O embargado ofertou a sua manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 194622182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INOVAÇÃO RECURSAL - AFASTADAS – MÉRITO - SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Não há que se falar em inovação recursal, quando a matéria suscitada foi arguida na primeira instância, logo, merece ser rejeitada a preliminar.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si, desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da parte autora no sistema “Serasa Limpa Nome”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa”.

Para tanto, a embargante aponta omissão/contradição no julgado, sob o argumento de que
“
a contradição e a omissão está em reconhecer a prescrição da pretensão com a aplicação do texto da lei e ao mesmo tempo dizer que a prescrição da pretensão é apenas parcial” (sic).

Assevera que os Ministros do STJ, deixaram claro seu entendimento, em forma de precedente, em Recurso Especial, pela primeira vez, a fim de gerar segurança jurídica sobre o tema que:
“Dívidas Prescritas não podem ser cobradas extrajudicialmente” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão/contradição apontada, com atribuição do efeito infringente ao julgado, e, consequentemente seja declarada a inexigibilidade da dívida sub judice, a exclusão das plataformas Serasa Limpa Nome e similares, acompanhando o entendimento do E. STJ” (sic)
.

Considerando os argumentos expostos nas razões recursais da embargante, entendo que é caso de acolher os embargos atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Em síntese, observa-se dos autos que
LEANDRO XIMENES ROCHA
ajuizou
Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II,
objetivando a declaração de inexigibilidade

do débito descrito na inicial no valor de R$25.306, 60 (vinte e cinco mil trezentos e seis reais e sessenta centavos), a baixa da restrição cadastral e a indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob a alegação de que o débito encontra-se prescrito.

Em análise do feito, o sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, em face do autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja declarado inexigível o débito prescrito e a condenação do réu ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Dito isso, apesar de inexistir a inscrição do nome da apelante nos órgãos de restrição ao crédito, houve a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, no valor de
R$25.306, 60 (vinte e cinco mil trezentos e seis reais e sessenta centavos)
.

Reexaminando os autos, embora no voto embargado tenha acompanhado o esposado pelo d. magistrado
a quo
, revejo entendimento anterior sobre a matéria e filio-me ao recente proferido no julgamento monocrático pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, os embargos merecem ser acolhidos para sanar o vício no acórdão, no sentido de
declarar inexigível a dívida prescrita no valor de
R$
R$25.306, 60 (vinte e cinco mil trezentos e seis reais e sessenta centavos)
.

Com relação à indenização pleiteada, entendo que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o quantum indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a razoabilidade que se exige, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

A par desses argumentos,
ACOLHO OS EMBARGOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
, para
PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela parte autora, no sentido de reforma a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexigível a dívida prescrita no valor de

R$25.306, 60 (vinte e cinco mil, trezentos e seis reais e sessenta centavos)
, bem como,
condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual, invertendo

o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo apelado, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023